Tribunal: TJDFT
Processo: 0708212-91.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. FINALIDADE PROTELATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores e manteve decisão colegiada sobre apelação. O embargante alega omissão quanto ao valor probatório de relatório de auditoria, contraditório e distribuição do ônus da prova.
2. Fundamentação dos aclaratórios repete argumentos já deduzidos em apelação e em embargos anteriores, os quais foram analisados e rejeitados em acórdãos anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado (ID 79212753) a justificar o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração opostos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração só são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo via própria para rediscussão do mérito.
5. As razões recursais não apontam vícios específicos no acórdão embargado. Os argumentos repetem fundamentos já apreciados, revelando intento de reabrir discussão sobre o mérito.
6. A reiteração de embargos com igual conteúdo, após deliberação anterior, evidencia caráter protelatório do recurso, contrariando os princípios da celeridade e economia processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados. Advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios.
Tese de julgamento: “1. É incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC; 2. A reiteração de embargos com conteúdo idêntico pode configurar finalidade protelatória e ensejar a aplicação de multa processual.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: N/H